Tribunal: STF
Processo: HC 249936
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Grazielly Barbosa Oliveira Guimaraes e Henrique Vidigal Guimaraes contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg nos EDcl no RHC 201.342/MG (doc. 12).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] os recorrentes [pacientes] forma denunciados como incursos nos arts. 19 [obter, mediante fraude, financiamento em instituição financeira], parágrafo único [a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por ela credenciada para o repasse de financiamento], e 20 [aplicar, em finalidade diversa da prevista em lei ou contrato, recursos provenientes de financiamento concedido por instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo] da Lei 7.492/1986, imputando-se a HENRIQUE, ainda, a prática do delito previsto no art. 171 [estelionato – fraude eletrônica], § 3º [a pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência], do Código Penal. (doc. 9, p. 2).  



    Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:  



    Em resposta à acusação (art. 396-A do CPP) os pacientes pleitearam a realização de perícia oficial e a admissão de assistente técnico (art. 159 e ss. do CPP), uma vez que a acusação versa sobre matéria contábil e dados informáticos específicos e, portanto, alheios ao conhecimento jurídico-criminal (ANEXO 04).



    Mas o i. juízo originário alegou não ter sido demonstrada a necessidade da prova técnica almejada, tampouco o que se buscaria esclarecer com ela, sendo sua produção inútil para influenciar o livre convencimento (ANEXO 05). E, com argumentos análogos a súplica defensiva também foi negada no TRF-6 (ANEXOS 06 e 07) e, por último, perante a Quinta Turma do e. STJ (ANEXOS 08, 09, 10 e 01).



    De pronto, então, vale ressaltar que o pedido da defesa – por perícia e assistência técnica – foi formulado a tempo e modo, não havendo retoques sobre como deduziu a pretensão. Afinal, a resposta à acusação possibilita alegar tudo que interessa ao exercício de defesa, inclusive especificar provas (art. 396-A, CPP).



    A bem da verdade, a atuação de um perito e de um assistente em processo penal sequer é controversa (art. 159 e s.s. do CPP). Não sendo interesse irrelevante, impertinente ou protelatório, há de ser considerada, pois a participação da defesa na construção das provas é prerrogativa inafastável sob o pálio da paridade. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requerem:  



    a) LIMINARMENTE: a suspensão imediata da Ação Penal n.º 0027461-71.2013.4.01.3800, em trâmite na 3º Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, por estarem presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora;



    b) NO MÉRITO: uma vez constatada a violência ou coação à liberdade de locomoção dos pacientes por ilegalidade ou abuso de poder, seja concedida a ordem, com fundamento no art. 5º, XXXV, LIV, LV e LXVIII da CF/88 c/c arts. 647 e 648 do CPP, para a reforma do decisum proferido pela Quinta Turma do STJ, ora autoridade coatora, no sentido de determinar a reabertura da instrução criminal pela 3ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Belo Horizonte/MG, viabilizando-se a realização de perícia oficial (art. 159 e s.s. do CPP), bem como autorizar a atuação de um assistente técnico (art. 159, § 3º, do CPP), para: (i) apresentar quesitos complementares a serem respondidos pelo(s) perito(s) oficial(is) após elaboração do laudo oficial (art. 159, §§ 3º e 5º, I, do CPP); (ii) formular parecer sobre a questão (art. 159, § 5º, II do CPP); e (iii) ser inquirido em nova audiência de instrução (art. 159, § 5º c/c art. 400 do CPP). Tudo sob pena de grave nulidade do feito (art. 564, IV, e art. 573, do CPP).



    Por fim, os impetrantes protestam pela intimação ou ciência prévia da data da sessão de julgamento deste habeas corpus, no prazo mínimo de 03 (três) dias, a fim de realizarem sustentação oral, que fica desde já requerida. (doc. 1, pp. 8-9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se alegava cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial e de admissão de assistente técnico.



    2. Os agravantes são acusados de desviar dinheiro da Caixa Econômica Federal, concedendo financiamentos e empréstimos a tomadores sem capacidade ou garantias suficientes.



    3. A denúncia está instruída com documentos, relatórios e laudos periciais produzidos pela Polícia Federal, considerados suficientes para a acusação.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de prova pericial e de assistente técnico, sem fundamentação idônea, configura cerceamento de defesa.



    III. Razões de decidir



    5. O magistrado pode indeferir, de forma motivada, diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, sem que isso configure cerceamento de defesa.



    6. A defesa não demonstrou a necessidade e utilidade da prova pericial, nem especificou os pontos a serem esclarecidos, justificando o indeferimento.



    7. A possibilidade de reavaliação do pedido de perícia na fase do art. 402 do CPP afasta a alegação de cerceamento de defesa.



    8. A jurisprudência do STJ e do STF sustenta que o indeferimento fundamentado de provas não caracteriza constrangimento ilegal.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “1. O magistrado pode indeferir diligências protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, desde que de forma motivada. 2. A ausência de demonstração da necessidade e utilidade da prova pericial justifica seu indeferimento. 3. A possibilidade de reavaliação do pedido de perícia na fase do art. 402 do CPP afasta a alegação de cerceamento de defesa”.



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 159, § 3º; art. 402. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.704.610/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2020; STJ, HC 352.390/DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º.08.2016; STF, RHC 126.204 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 9.09.2015. (doc. 12 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos. Estabelece o art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, que o juiz poderá indeferir, motivadamente, as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. INDEFERIMENTO DE REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. ART. 400, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FIXAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Paciente preso preventivamente por suposta tentativa de feminicídio. II. Questões em discussão 2. Alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da reprodução simulada dos fatos pelo Magistrado de primeiro grau com fundamento no art. 400, § 1º, do CPP. 3. Saber se estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. No caso, a decisão impugnada está em sintonia com a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, amparado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória. 5. O art. 312 do CPP dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal; ou (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 6. A gravidade em concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do CPP. 7. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o fundado receio de reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar. 8. A custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do CPP, qual seja, para garantir a ordem pública. Não é adequado nem suficiente a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.145 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR DILIGÊNCIAS CONSIDERADAS IRRELEVANTES, IMPERTINENTES OU PROTELATÓRIAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Magistrado de primeiro grau salientou que, em nenhum momento, foram levados aos autos elementos demonstrando que o acusado encontrava-se mentalmente desorientado, a implicar no comprometimento de sua capacidade de compreender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. II – Esta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “não é o habeas corpus a via adequada a aferir da existência de motivos para a dúvida do juízo da causa sobre a higidez mental do acusado e consequente instauração do incidente pericial para a sua apuração”. (RHC 80.546/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 16/2/2001). III – É de considerar-se legítima a atuação da autoridade judiciária que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.924 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – girfei).  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Latrocínio. Recurso manifestamente inadmissível autoriza o Relator a, monocraticamente, negar-lhe seguimento. 3. É legítimo o indeferimento de diligências requeridas pelas partes, quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Inteligência do art. 400, § 1º, do CPP. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de configurar-se concurso formal a ação única que tenha como resultado a lesão ao patrimônio de vítimas diversas, e não crime único. 5. Agravo improvido. (RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator